Tribunal: TJMT
Processo: 1068085-69.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DJALMA FERREIRA MACHADO - CPF: 299.891.751-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1068085-69.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

24/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

DJALMA FERREIRA MACHADO

Recorrido(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO/ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETRAN. VEÍCULO AUTOMOTOR INCENDIADO. PROVAS FRÁGEIS. BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO MEDIANTE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS EXISTENTES. REGULARIDADE DA COBRANÇA DE IPVA E LICENCIAMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de ação na qual a parte autora busca a declaração de que não é mais proprietária do veículo FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX (Nacional), Placa JHP9866, Renavam 00926634402, Fabricação/Modelo 2007/2008, cor prata, bem como a declaração de nulidade/inexistência dos débitos relacionados ao veículo originados após a perda total. Afirma que
o veículo
foi totalmente destruído, devido a um incêndio provocado por um colega, contudo, ainda são a ele imputados os débitos de IPVA, multas e licenciamento. Requer a baixa definitiva do veículo.

2.

Nos termos da
Resolução nº 11/98, a
baixa do registro do veículo somente será autorizada mediante quitação de débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

3.

Ausente a demonstração da quitação de todos
os débitos oriundos do veículo, inclusive os gerados posteriormente ao incêndio, não há que se falar em baixa definitiva veicular.

4.

Aliado a isso, n
ão há nos autos provas cabais da destruição do veículo. Ainda que o Recorrente tenha registrado boletim de ocorrência, tenho que o B.O. não comprova suficientemente a destruição do bem, que aliás não foi demonstrado por outros meios de provas. Ademais, impende registrar que sequer existe sinistro do veículo de avaria ou ainda procedimento administrativo de baixa veicular.

5
.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023